Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711063-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEJAIR JOSÉ BORGES RECORRIDO: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS – CPC 1.022 – NA DECISÃO AGRAVADA. A oposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios enseja a incidência da multa cominada no CPC 1.026, § 2o. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento da multa por suposto ato atentatório à dignidade da justiça, ao argumento de que as manifestações apresentadas se limitaram a relatar fato superveniente, com o objetivo de obter a suspensão da execução em face do sócio, diante do cumprimento regular e mensal do acordo homologado nos autos. Assevera que a imposição de multa no importe de 2% (dois por cento), revela-se desproporcional e sem amparo legal, tendo em vista o pleno direito de se manifestar nos autos, de apresentar defesa e de interpor os recursos cabíveis quando entender violado o seu direito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento ao artigo 369 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, de que “inequivocamente demonstrado que o agravante suscita matéria há muito tempo preclusa, com o nítido propósito de tumultuar o andamento do feito principal” (ID 63371896), e acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016